Tribunal: STF
Processo: Rcl 56030
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Cajueiro da Praia/PI propôs reclamação constitucional em face de atos do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 1.662.



    Segundo sustenta o reclamante, a transgressão ao julgamento da ADI 1.662 decorre do bloqueio de verbas da municipalidade para o pagamento de verbas trabalhistas sem submissão ao regime de precatórios. 



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O reclamante alega que o Tribunal reclamado determinou o bloqueio de verbas públicas sem observância do regime de precatórios.



    Dos atos reclamados juntados, todavia, observo que a questão da violação à ADI 1.662 ou da ausência de submissão o regime de precatórios não foi apreciada pelo órgão reclamado.



    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação. 



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente